Tribunal: TJPA
Processo: 0843228-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843228-34.2019.8.14.0301

APELANTE: BENVINDA MARIA CARVALHO CANTO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. CONTRATANTE COM MAIS DE DEZ ANOS DE VÍNCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Benvinda Maria Carvalho Canto, reformando a sentença de improcedência para: (i) declarar a nulidade do reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária após os 60 anos; (ii) reconhecer a abusividade da cláusula contratual correspondente; e (iii) condenar a repetição simples dos valores pagos a maior desde março de 2016, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão por não enfrentar argumentos contratuais e regulamentares da CASSI; (ii) estabelecer se a legalidade do reajuste poderia ser reconhecida com base em autorização da ANS e previsão contratual; (iii) determinar se é admissível a juntada de documentos novos e a introdução de fundamentos jurídicos inéditos em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática reconhece a nulidade do reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade e mais de 10 anos de contrato, com base no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98, norma protetiva da pessoa idosa nas relações de consumo em planos de saúde.

4.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos não deduzidos nas instâncias anteriores, como os apresentados pela CASSI em sede de agravo interno.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal nem juntada extemporânea de documentos que não visem a demonstrar fato superveniente ou questão de ordem pública (STJ, AgInt no REsp 1811525/DF).

6.

A decisão agravada, ao reconhecer a ilegalidade do reajuste por idade em beneficiária com mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual, alinha-se ao entendimento do STJ no Tema 952, que veda essa prática em tais condições.

7.

A tentativa da CASSI de sustentar a legalidade do reajuste com base em documentos e argumentos não trazidos na fase de conhecimento caracteriza inovação recursal e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde com fundamento em mudança de faixa etária é ilegal quando aplicado a beneficiário com mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

2.

É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, com a introdução de argumentos e documentos não apresentados nas instâncias anteriores.

3.

A juntada extemporânea de documentos apenas se admite quando comprovada sua superveniência ou imprescindibilidade, o que não se verifica quando visam apenas a reforçar tese não debatida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 15, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.014 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
em face da
decisão monocrática proferida por este Relator
, por meio da qual foi
dado provimento à apelação cível interposta por BENVINDA MARIA CARVALHO CANTO
, reformando-se integralmente a sentença de improcedência para:

(i) declarar a nulidade do reajuste aplicado à mensalidade da autora em razão de mudança de faixa etária a partir dos 60 anos,

(ii) reconhecer a abusividade da cláusula contratual correspondente, e
(iii) condenar a ré à repetição do indébito, de forma simples, com base nos valores pagos a maior desde março de 2016, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Na decisão agravada (id. 24322629), reconheceu-se que a autora, idosa com mais de 60 anos e contratante do plano de saúde desde 1997, encontra-se protegida pela regra do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/98, que veda reajustes por faixa etária nessas condições.

A agravante, em suas razões recursais (id. 24482273), alega:

(i) omissão da decisão monocrática ao não enfrentar teses jurídicas contratuais e regulamentares;
(ii) legalidade do reajuste impugnado, por suposta autorização da ANS e previsão contratual válida;

(iii) requer a admissão de documentos juntados no agravo como prova da legalidade do aumento.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(id. 24281682), sustentando, em síntese:
(i) a
inadmissibilidade da juntada de documentos novos
neste estágio processual,
(ii) a
inovação recursal
, com a introdução de fundamentos jurídicos e materiais não apreciados no juízo de origem nem em sede de apelação,
(iii) e a manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada, proferida por este Relator,
acolheu a apelação da autora
e reconheceu a
ilegalidade do reajuste por faixa etária
aplicado à beneficiária BENVINDA MARIA CARVALHO CANTO, com fundamento no art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, diante de sua condição de idosa e contratante do plano por mais de 10 anos — situação que veda expressamente a aplicação de reajuste em razão da idade.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não teria enfrentado os fundamentos que justificam a legalidade dos reajustes, sobretudo os argumentos vinculados a critérios atuariais e à autorização da ANS, juntando para tanto documentos no próprio agravo interno, até então ausentes nos autos.

De seu turno, a parte agravada, em contrarrazões (id. 24281682),
impugna a juntada de documentos novos
, ao argumento de que estes não foram apresentados no momento oportuno (primeiro grau ou apelação), bem como sustenta a
inovação recursal
pela introdução de teses jurídicas que não foram sequer discutidas nos autos originários, especialmente aquelas alusivas ao regime contratual de adaptação e à legalidade da cláusula contratual com base em resoluções administrativas.

E, de fato, razão lhe assiste.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil estabelece, com clareza, que os recursos devem se limitar às matérias discutidas e decididas no juízo de origem, sendo defeso inovar no segundo grau de jurisdição com alegações inéditas ou juntada extemporânea de documentos:

Art. 1.014. As alegações da parte devem ser deduzidas na petição de interposição do recurso, sendo inadmissível a inovação recursal.

Com efeito, verifica-se que as teses ora reiteradas pela agravante – notadamente quanto à existência de estudo atuarial e à autorização da ANS para aplicação dos reajustes por faixa etária –
não foram objeto de prova ou debate em primeira instância
, tampouco integraram as razões de apelação originária. A tentativa de sua introdução apenas no agravo interno revela, portanto,
inequívoca inovação recursal
, em descompasso com a sistemática do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a juntada de documentos em sede de agravo interno, que não se destinam a demonstrar fato superveniente ou responder a questão de ordem pública, é manifestamente incabível. Cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM OUTRAS FASES DO PROCESSO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. 2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa. 3 . Se a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor da Súmula n. 211/STJ. 4 . A divergência jurisprudencial exige comprovação, por meio da transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas, sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1811525 DF 2018/0326140-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mérito, a decisão monocrática agravada
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela CASSI
, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade do reajuste aplicado à autora com base em mudança de faixa etária, em razão da proteção especial conferida pelo art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplicável a beneficiários com mais de 60 anos e com mais de 10 anos de permanência no plano de saúde.

O agravo interno, todavia, não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida.

A agravante busca sustentar a legalidade do reajuste mediante juntada de documentos e teses jurídicas
não invocadas em primeira instância nem na apelação cível
, a exemplo de estudos atuariais e suposta autorização da ANS, além da transcrição de cláusulas contratuais que não foram objeto de exame nos graus anteriores.

Ocorre que, consoante o disposto no art. 1.014 do CPC, é vedada a inovação recursal, sendo defeso ao recorrente apresentar no agravo interno fundamentos de fato e direito não previamente submetidos à análise do juízo de origem ou da apelação.

Ademais, a
juntada extemporânea de documentos
, sem prova de superveniência ou imprescindibilidade para o julgamento da lide,
não se admite
, a teor do art. 435 do CPC.

Por essas razões, a decisão monocrática deve ser
integralmente mantida
, por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) e com o ordenamento jurídico, especialmente no que diz respeito à proteção da pessoa idosa no âmbito das relações contratuais de consumo.

Reitero, a jurisprudência consolidada reconhece que
reajustes por faixa etária
aplicados a consumidores com
mais de 60 anos e mais de 10 anos de contrato
, sem prova de manifestação expressa pela adaptação ao regime anterior à Lei n. 9.656/98,
são ilegais
, nos termos do art. 15, parágrafo único, do referido diploma legal, o que foi corretamente reconhecido na decisão agravada.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade ou omissão na decisão monocrática, e sendo inadmissível a rediscussão da matéria com base em fundamentos e documentos que sequer constavam dos autos originários,
não há razões jurídicas que autorizem sua reforma
.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025